Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-10.2018.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002584-10.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELIANE NASCIMENTO DE ABREU - CPF: 998.616.401-00 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.

ENQUADRAMENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 3.507/2010. ELEVAÇÃO DE NÍVEL ACOLHIDO. INTERSTÍCIO TEMPORAL COMPROVADO. PROGRESSÃO DE CLASSE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

Se a Autora ingressou no serviço público em 11.05.2009, deve ser observado o prazo de 3 (três) anos, entre os padrões para obter progressão vertical, se quando do ajuizamento da presente lide já estava prestes a completar 9 anos de exercício, de modo que faz jus a elevação para o nível IV, acolhe-se a sua pretensão.

Em se tratando de cargo de Ensino Elementar, além do interstício temporal o servidor tem que comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no inciso III e suas alíneas do art. 34, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 e no caso a Autora não comprovou a realização de curso profissionalizante para ter direito a progressão funcional da Classe “B” para “C”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020